Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-65.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001311-65.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[JOHN HANTUNY LINS RAIZER - CPF: 067.389.121-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AGRAVANTE OBJETIVA DO ART. 298, III, DO CTB. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE NA FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 804 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306 c.c. art. 298, III, da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, mais 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses. O acusado foi absolvido da imputação do art. 309 do CTB. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da agravante do art. 298, III, do CTB; (iii) isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, em razão da hipossuficiência.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em debate: (i) verificar se a prova dos autos autoriza a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) analisar a legalidade da incidência da agravante do art. 298, III, do CTB, mesmo diante da absolvição pelo art. 309 do mesmo diploma; (iii) definir se é possível a concessão de isenção de pena de multa e custas processuais na fase recursal, em razão da alegada hipossuficiência do acusado; (iv) prequestionamento.

III. Razões de decidir:

1. A configuração do delito do art. 306 do CTB prescinde da comprovação de condução anormal ou sinais visíveis de embriaguez, sendo suficiente a constatação de concentração alcoólica superior a 0,3 mg/L por litro de ar alveolar, conforme aferido pelo etilômetro (0,41 mg/L).

2. A autoria é admitida pelo próprio réu, que confessou ter ingerido bebida alcoólica, sendo corroborada por prova testemunhal e documental, em harmonia com o conjunto probatório.

3. A agravante do art. 298, III, do CTB é objetiva e autônoma, não se confundindo com o crime do art. 309. Pode ser validamente reconhecida via
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), desde que o fato de não possuir habilitação tenha sido descrito na denúncia, como se verificou nos autos.

4. A isenção de custas processuais e da pena de multa não é matéria cognoscível na fase recursal, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, que estabelece a condenação ao pagamento das custas como efeito automático da sentença penal condenatória.

5. A hipossuficiência do réu pode ensejar a suspensão da exigibilidade da multa e das custas, mas tal juízo é reservado à execução penal, a quem cabe aferir, no momento oportuno, a real capacidade econômica do condenado.

6. As matérias objeto de insurgência recursal foram expressamente enfrentadas, sendo desnecessária menção pormenorizada aos dispositivos legais indicados, bastando a fundamentação compatível com o pedido, conforme entendimento consolidado do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A comprovação da concentração de álcool superior a 0,3 mg/L no etilômetro é suficiente para a configuração do crime de embriaguez ao volante, independentemente de sinais externos de alteração psicomotora. 2. A agravante prevista no art. 298, III, do CTB é objetiva e pode ser reconhecida pelo juízo com base nos fatos narrados na denúncia, mesmo diante da absolvição pelo art. 309 do CTB. 3. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção da pena de multa e das custas processuais compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP. 4. O enfrentamento fundamentado das teses recursais é suficiente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306, § 1º, I; art. 298, III; art. 309, todos da Lei n. 9.503/97 (CTB); arts. 383 e 804 do CPP; art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 870.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 8/4/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOHN HANTUNY LINS RAIZER
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o pela prática da conduta tipificada no
artigo 306, c.c artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. A pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 309 do CTB, por ausência de prova do perigo concreto de dano (Id. 334286921).

Em suas razões recursais, a defesa requer, em síntese: a) A absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, sustentando insuficiência probatória, sob o argumento de que o teste de etilômetro, isoladamente, não comprova a alteração da capacidade psicomotora, exigindo-se outros sinais; b) O afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do CTB (conduzir sem habilitação), alegando violação ao princípio da correlação e
mutatio libelli
, uma vez que o réu foi absolvido do crime autônomo do art. 309 do CTB e o pedido de aplicação da agravante teria surgido apenas nas alegações finais do
Parquet
; c) A isenção da pena de multa e das custas processuais, dada a hipossuficiência do acusado. Por fim, prequestiona aplicação dos artigos 44, 103 e 107, inciso IV, todos do Código Penal, bem como o princípio do artigo 5º, XXXIX (princípio da legalidade), LIV (princípio do devido processo legal), para reformar a decisão do juízo
a quo
. (Id. 334286928).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 334286930).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 344312875).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 18h07min, na MT 251, KM 16, Bairro Zona Rural, nesta Capital, o denunciado JOHN conduziu o veículo automotor Fiat/Palio, cor branca, placas MPG-5888, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, durante um bloqueio policial realizada na referida localidade, os policiais deram ordem de parada e realizaram a devida abordagem do denunciado, ora condutor do veículo Fiat/Palio, cor branca, placas MPG-5888.

Durante os procedimentos, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica e sem possuir habilitação (extrato anexo).

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 35, o resultado do denunciado auferiu
0,41 MG/l
, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 09/11, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e relatou não possuir habilitação.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo automotor Fiat/Palio, cor branca, placas MPG-5888, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, gerando perigo de dano.

Sobreveio a sentença condenando o apelante pela prática da conduta tipificada no
artigo 306, c.c artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

1.

Do pleito absolutório (art. 306, CTB):

A defesa sustenta a tese de atipicidade ou insuficiência probatória, argumentando que, embora o teste de alcoolemia tenha apontado 0,41 mg/L, tal dado numérico, por si só, não seria capaz de demonstrar a efetiva alteração da capacidade psicomotora, exigindo-se prova robusta da condução anormal do veículo.

A tese defensiva, contudo,
não merece guarida
.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de etilômetro n. 00045, acostado aos autos, que aferiu a concentração de 0,41 mg de álcool por litro de ar alveolar, patamar este superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no art. 306, § 1º, I, do CTB. A

Quanto à autoria, o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitindo ter bebido "duas, três latinhas" antes de assumir a direção. A prova oral colhida, consubstanciada no depoimento do Policial Militar Mário Márcio de Campos, ratificou a abordagem e o estado do condutor. Os relatos são firmes e coerentes, apontando sinais visíveis de embriaguez, os quais foram suficientes para embasar a condenação, conforme orientação jurisprudencial já consolidada, a qual admite a utilização de provas indiretas como meio de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Na audiência de 26 de agosto de 2025 foi ouvida apenas a testemunha policial, o Policial Militar Mário Márcio de Campos. Ele ratificou o boletim de ocorrência, relatou a abordagem em bloqueio na MT-251 e confirmou a realização do teste de etilômetro, que indicou embriaguez. Por outro lado, afirmou que o réu conduzia normalmente, sem direção perigosa, o que sustentou a absolvição pelo artigo 309 do CTB.

A defesa alegou ausência de sinais psicomotores descritos em juízo, mas a sentença entendeu que o depoimento, somado à prova técnica e à confissão, confirmou a autoria da embriaguez ao volante.

Ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, com o advento da Lei n. 12.760/2012, o crime de embriaguez ao volante consolidou-se como de perigo abstrato. O legislador pátrio estabeleceu critérios alternativos para a comprovação da materialidade: ou pela concentração de álcool (critério objetivo/biológico) ou pelos sinais de alteração da capacidade psicomotora (critério subjetivo/clínico).

O artigo 306, § 1º, inciso I, do CTB é cristalino:

As condutas previstas no
caput
serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Mais recentemente o mesmo entendimento foi reafirmado no seguinte julgado:

No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sendo desnecessária a aferição da graduação alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Destacou, ainda, que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto.3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021) (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Portanto, constatada a concentração alcoólica acima do permitido via etilômetro, a alteração da capacidade psicomotora é presumida pela norma penal, sendo despicienda a demonstração de direção anormal, zigue-zague ou perigo concreto. Exigir prova adicional de alteração psicomotora quando já existe prova técnica (bafômetro) positiva seria esvaziar a objetividade jurídica da norma, que visa tutelar a segurança viária de forma preventiva.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual, de que a simples conduta de dirigir com concentração de álcool superior à permitida já perfectibiliza o tipo penal.

Assim, estando a prova técnica (0,41 mg/L) em harmonia com a confissão do réu e a prova testemunhal, a condenação é medida imperativa, não havendo espaço para a absolvição.

2.

Do afastamento da agravante (art. 298, III, do CTB):

A defesa pleiteia o decote da agravante de dirigir sem habilitação, sob o argumento de que, tendo o réu sido absolvido do crime do art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), a utilização desse fato como agravante configuraria
mutatio libelli
sem aditamento da denúncia, violando o contraditório.

A análise atenta dos autos revela que a sentença agiu com precisão técnica irretocável, não merecendo reparos.

De início, é imperioso distinguir as figuras penais. O crime do art. 309 do CTB exige, para sua configuração, o perigo concreto de dano. Já a agravante do art. 298, III, do CTB, é uma circunstância objetiva que incide quando o agente comete um crime de trânsito (no caso, o art. 306) sem possuir a devida Permissão ou Habilitação, independentemente de gerar perigo concreto.

No caso em tela, o Magistrado
a quo
absolveu o réu do art. 309 justamente porque a instrução não comprovou que ele dirigia de forma perigosa (perigo concreto). Contudo, restou incontroverso - inclusive por confissão - que o apelante não possuía CNH.

Não houve violação ao princípio da correlação ou
mutatio libelli
. O fato de "conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação" foi expressamente narrado na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Vejamos o trecho da exordial:

(...) o denunciado conduziu o veículo automotor Fiat/Palio, cor branca, placas MPG-5888, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH (...) (Id. 334285893).

O réu defende-se dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica. Se a denúncia descreveu que o réu não era habilitado, a defesa teve plena oportunidade de contraditar tal fato durante toda a instrução.

Ao prolatar a sentença, o Juiz aplicou o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP). Ao verificar que o fato da "falta de habilitação" estava provado, mas o "perigo de dano" não, o Magistrado corretamente desclassificou a conduta autônoma do art. 309 para a agravante genérica do art. 298, III, a ser aplicada na dosimetria do crime do art. 306.

Essa operação jurídica é perfeitamente lícita e recomendada pela jurisprudência, pois evita o
bis in idem
e adequa a resposta penal à realidade probatória. Se o sujeito dirige embriagado e sem habilitação, mas sem gerar perigo concreto extra, responde pelo art. 306 com a agravante do art. 298, III.

Acerca do tema:

Desde que presentes todos os elementos do delito na denúncia oferecida, a recapitulação jurídica realizada pelo Juiz na sentença não caracteriza nulidade, sendo hipótese autorizada de
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) e não de
mutatio libelli
(art. 384 do CPP). (...) (STJ, AgRg no HC n. 870.257/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Portanto, existindo a descrição fática na denúncia, é lícito ao julgador reconhecer a agravante, mantendo-se a exasperação da pena.

3.

Da isenção das custas e da pena de multa:

Por derradeiro, o apelante requer a isenção da pena de multa e das custas processuais, alegando hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública.

O pedido não comporta acolhimento nesta fase processual.

Necessário salientar que o fato de o recorrente alegar ser hipossuficiente não elimina a possibilidade de pagamento das custas processuais, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir - ou não - a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

O pedido da defesa para concessão de “isenção” quanto ao pagamento da pena pecuniária, por hipossuficiência não comporta provimento. A pena pecuniária estabelecida no preceito secundário do tipo penal tem natureza sancionatória, não comportando isenção nesta etapa processual.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Ademais, a pena de multa é sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 306 do CTB ("detenção... e multa"). Trata-se de imposição legal cogente, decorrente da condenação, não ficando ao alvedrio do julgador sua aplicação ou exclusão com base na situação econômica do réu. A condição financeira deve ser sopesada apenas na fixação do valor do dia-multa, o que foi observado na sentença ao fixá-lo no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

No tocante às custas processuais, a condenação decorre do disposto no art. 804 do CPP. A isenção ou a suspensão da exigibilidade do pagamento são matérias de competência do Juízo das Execuções Penais, que dispõe de melhores condições para aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da cobrança.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, vejamos os entendimentos a seguir:

A obrigação de pagarcustasprocessuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete aoJuízodaExecuçãoPenal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. (1008627-44.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025).

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. (N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025).

Considerando o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste respeitável Tribunal de Justiça, fica claro que a avaliação da hipossuficiência econômica para isenção ou suspensão das custas processuais cabe unicamente ao Juízo da Execução Penal.

O conhecimento do pedido nesta etapa recursal resultaria em supressão de instância, violando claramente o princípio do juízo natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República), que garante que ninguém será processado ou sentenciado exceto por autoridade competente.

Além disso, o julgamento direto por esta instância recursal enfraqueceria o papel constitucional do Juízo da Execução, encarregado de avaliar a condição patrimonial do condenado no momento da execução da pena, assegurando uma decisão justa e proporcional às circunstâncias fáticas atualizadas.

Tal entendimento harmoniza-se também com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente o art. 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que assegura o direito de ser ouvido por juiz ou tribunal competente, previamente estabelecido por lei.

4.

Do prequestionamento:

Ressalte-se, por fim, para fins de prequestionamento, que os arts. 44, 103 e 107, IV, do Código Penal, bem como os incisos XXXIX e LIV do art. 5º da Constituição Federal, foram devidamente considerados na formação deste convencimento, revelando-se, contudo, inaplicáveis ou irrelevantes à solução do caso concreto.

Isso porque a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à configuração do delito previsto no art. 306 do CTB, à incidência da agravante do art. 298, III, do mesmo diploma e à possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais, matérias que não se relacionam com as hipóteses de extinção da punibilidade ou de substituição da pena previstas nos arts. 44, 103 e 107, IV, do Código Penal, nem com as garantias da legalidade estrita e do devido processo legal (art. 5º, XXXIX e LIV, da CF/88), as quais, de todo modo, foram integralmente observadas no julgamento.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
John Hantuny Lins Raizer
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026